Tribunal: STJ
Processo: 0222233-76.2025.3.00.0000
Classe: RECLAMAçãO
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
AgInt na RECLAMAÇÃO No 49364 - MG (2025/0222233-9)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: OLIVER MADEIRA BICALHO
ADVOGADOS
: OLIVER MADEIRA BICALHO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MG081447
ALINY MARINA FERREIRA - MG228257
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECLAMADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6A REGIAO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO.
RECLAMAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DETERMINAÇÃO DE RETORNO
DOS AUTOS AO TRIBUNAL LOCAL PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO TEMA
1.199/STF E, APÓS, PROCEDER AO JUÍZO DE CONFORMAÇÃO. ACÓRDÃO
OBJETO DO RECURSO ESPECIAL QUE JÁ HAVIA RECONHECIDO O ELEMENTO
SUBJETIVO DOLOSO. REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME DA ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO
DESTA CORTE SUPERIOR. PROVIMENTO NEGADO.
1. Decisão alegadamente descumprida que havia, diante da afetação do
Tema 1.199 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, determinado o
retorno dos autos para, publicado o acórdão pelo STF: (a) negar-se seguimento ao
recurso, acaso em consonância com o quanto pacificado pelo STF; (b) proceder-se a
novo exame da controvérsia, caso o acórdão recorrido divergisse do entendimento
firmado no Supremo Tribunal Federal.
2. Caso concreto em que o acórdão objeto do recurso especial já havia
manifestado a presença do dolo por parte dos demandados, tornando
despicienda nova manifestação, já que, no julgamento da repercussão geral, como
devem estar cientes as partes, o comando exarado pelo STF era de verificar a
presença do dolo, acaso condenados os réus com base no elemento subjetivo culposo.
3. Não afronta, portanto, a decisão desta Corte Superior a realização de
novo exame da admissibilidade do recurso especial, considerando que o inciso II do
art. 1.040 do CPC determina que o "órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem,
reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso
anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal
.
superior"
4. Observadas as particularidades do acórdão recorrido e a ausência de
afronta ao que decidido pela Corte Suprema, não se teria como violar a decisão
prolatada pela Ministra Assusete Magalhães.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA50593542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/09/2025 16:13:42
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: c10cb8f7-c172-4509-b385-a80624ee40e2

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
10/09/2025
16/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão,
Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio
Kukina e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Brasília,
.
17 de setembro de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA50593542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/09/2025 16:13:42
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: c10cb8f7-c172-4509-b385-a80624ee40e2

AgInt na RECLAMAÇÃO No 49364 - MG (2025/0222233-9)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: OLIVER MADEIRA BICALHO
ADVOGADOS
: OLIVER MADEIRA BICALHO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MG081447
ALINY MARINA FERREIRA - MG228257
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECLAMADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6A REGIAO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO.
RECLAMAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DETERMINAÇÃO DE RETORNO
DOS AUTOS AO TRIBUNAL LOCAL PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO TEMA
1.199/STF E, APÓS, PROCEDER AO JUÍZO DE CONFORMAÇÃO. ACÓRDÃO
OBJETO DO RECURSO ESPECIAL QUE JÁ HAVIA RECONHECIDO O ELEMENTO
SUBJETIVO DOLOSO. REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME DA ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO
DESTA CORTE SUPERIOR. PROVIMENTO NEGADO.
1. Decisão alegadamente descumprida que havia, diante da afetação do
Tema 1.199 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, determinado o
retorno dos autos para, publicado o acórdão pelo STF: (a) negar-se seguimento ao
recurso, acaso em consonância com o quanto pacificado pelo STF; (b) proceder-se a
novo exame da controvérsia, caso o acórdão recorrido divergisse do entendimento
firmado no Supremo Tribunal Federal.
2. Caso concreto em que o acórdão objeto do recurso especial já havia
manifestado a presença do dolo por parte dos demandados, tornando
despicienda nova manifestação, já que, no julgamento da repercussão geral, como
devem estar cientes as partes, o comando exarado pelo STF era de verificar a
presença do dolo, acaso condenados os réus com base no elemento subjetivo culposo.
3. Não afronta, portanto, a decisão desta Corte Superior a realização de
novo exame da admissibilidade do recurso especial, considerando que o inciso II do
art. 1.040 do CPC determina que o "órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem,
reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso
anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal
.
superior"
4. Observadas as particularidades do acórdão recorrido e a ausência de
afronta ao que decidido pela Corte Suprema, não se teria como violar a decisão
prolatada pela Ministra Assusete Magalhães.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA49979085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:47:51
Código de Controle do Documento: 04dab08d-b63b-4ddc-8709-0fefbdf1eb37

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por OLIVER MADEIRA BICALHO da
decisão de fls. 444/446 em que julguei improcedente a presente reclamação.
Em suas razões, a parte recorrente alega que a decisão determinou a
devolução dos autos ao Tribunal de origem para que, após a publicação do acórdão
referente ao Tema 1.199/STF, o recurso especial fosse reexaminado, caso o acórdão
recorrido divergisse do entendimento firmado pelo STF.
Cita jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp
2.329.883/MG) no sentido de que, quando o acórdão não especifica se o dolo é
genérico ou específico, os autos devem ser devolvidos para que essa análise seja feita
expressamente.
Aduz que o TRF6 não inadmitiu o recurso com base no art. 1.041 do CPC,
mas com base no art. 1.030 do CPC, focando em questões de prequestionamento e na
impossibilidade de reexame de provas (Súmula 7/STJ), em vez de se ater à
conformidade do acórdão com o precedente vinculante (Tema 1.199/STF).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Como antecipei em âmbito monocrático, a reclamação prevista no art. 105, I,
, da Constituição Federal, bem como no art. 988 do Código de Processo Civil, constitui
f
instrumento processual destinado:
(1) à preservação de competência (inciso I);
(2) à garantia da autoridade das decisões do Superior Tribunal de
Justiça (inciso II); e
(3) à observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de
resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de
competência (inciso IV e § 4o).

Após o julgamento do Tema 1.199/STF, consoante determinado na decisão
que se sustenta ter sido descumprida, duas providências deveriam ser tomadas pela
instância local: (a) negar seguimento ao recurso, acaso em consonância com o quanto
pacificado pelo STF; (b) proceder a novo exame da controvérsia, caso o acórdão
recorrido divergisse do entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal.
Ocorre que o acórdão objeto do recurso especial já havia manifestado
a presença do dolo por parte dos demandados, razão por que nova manifestação não
seria necessária, como se pode extrair da seguinte passagem (fl. 86):
Documento eletrônico VDA49979085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:47:51
Código de Controle do Documento: 04dab08d-b63b-4ddc-8709-0fefbdf1eb37

O dolo é retirado do contexto dos fatos. Em nenhum momento os
apelantes defendem que os preços estavam corretos e em consonância com
a tabela do SINAPI, mas cingem suas teses defensivas a alegar que as
contas foram aprovadas, que não houve prejuízo ao erário e que o objeto foi
cumprido.
Os apelantes tinham plena ciência de que os valores apontados na
tabela de custos não guardavam consonância com o informado pelo prefeito
na declaração de fls. 1093 e 1122 (volume VI – apenso). Todavia,
mascararam tentaram mascarar o sobrepreço com base em regularidades
formais dos processos licitatório, de contratação e de prestação de contas.
É de se salientar que a declaração não foi assinada pelos demais
corréus, contudo, a existência de sobrepreço somente a eles beneficiava
diretamente, razão pela qual não há como se afastar a conduta dolosa de
aderirem à conduta ilícita do ex-prefeito.
Dolo presente na conduta.

Apesar de ausente a menção na decisão reclamada, a Presidência da Corte
local considerou, bem analisado o quanto pacificou-se no Tema 1.199, que o aresto
atendia ao que lá pacificado, pois no julgamento da repercussão geral, como devem
estar cientes as partes, o comando era para verificar a presença do dolo, acaso
reconhecida a existência de culpa.
Por isso, a Corte local procedeu diretamente ao exame do recurso especial,
inadmitindo-o, na forma do art. 1.041 do CPC.
Aliás, o inciso II do art. 1.040 do CPC é claro ao estabelecer que "o órgão
que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência
originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão
."
recorrido contrariar a orientação do tribunal superior
Observadas as particularidades do acórdão recorrido e a ausência de
afronta ao que decidido pela Corte Suprema, não se teria como violar a decisão
prolatada pela Ministra Assusete Magalhães.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49979085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:47:51
Código de Controle do Documento: 04dab08d-b63b-4ddc-8709-0fefbdf1eb37

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt na Rcl 49.364 / MG
Número Registro: 2025/0222233-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00057186320134013813 57186320134013813
Sessão Virtual de
a
10/09/2025
16/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
RECLAMANTE : OLIVER MADEIRA BICALHO
ADVOGADA
: ALINY MARINA FERREIRA - MG228257
RECLAMADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6A REGIAO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : OLIVER MADEIRA BICALHO
ADVOGADOS : OLIVER MADEIRA BICALHO (EM CAUSA PRÓPRIA) - MG081447
ALINY MARINA FERREIRA - MG228257
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECLAMADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6A REGIAO
TERMO
Documento eletrônico VDA50571286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/09/2025 00:25:58
Código de Controle do Documento: 3b57df11-8c12-4de4-8109-8d2e6d0aa1fc

A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/09/2025
16/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria
Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina e Gurgel
de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina
Helena Costa.

Brasília, 16 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50571286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/09/2025 00:25:58
Código de Controle do Documento: 3b57df11-8c12-4de4-8109-8d2e6d0aa1fc